Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600536-35.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
17/04/2024
Número: 0600536-35.2020.6.16.0186
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 26/01/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da sentença e da decisão nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº 0600536-35.2020.6.16.0186, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com amparo
no artigo 487, I, do CPC, integralizada pelos Embargos, nos quais foi exarada decisão para corrigir
os erros materiais constantes na sentença nos pontos em que foram citados os artigos 17 do
CPC/73 e o art. 25 do Código Eleitoral, a fim de que em seus respectivos lugares constem o art. 80
do CPC/2015 e o art. 25 da Lei Complementar 64/1990 (feito anteriormente autuado sob o mesmo
número, em razão de recurso interposto da sentença do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo/PR, que, ante a não indicação da URL do vídeo que fundamenta a causa de pedir,
reconheceu a inépcia da petição inicial e a indeferiu. Foi exarado Acórdão nº 60.601, que conheceu
do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento para declarar a nulidade da sentença, com a
determinação do retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento da demanda.
Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c Representação por Propaganda Ilícita proposta pela
Coligação Para Seguir Em Frente, Sérgio Roberto Pinheiro e Angelo Betinardi contra Coligação
Muda Colombo, Helder Luiz Lazarotto e Alcione Luiz Giaretton, candidatos eleitos aos cargos de
Prefeito e Vice-prefeito em Colombo/PR, aduzindo, em síntese, que os representados realizaram
propaganda irregular, consistente na divulgação de vídeo com pedido de voto pelo apresentador
Ratinho em favor dos Representados, publicado na antevéspera da data do pleito, precisamente
18h57m do dia 13 de novembro de 2020, no perfil Helder Lazarotto, com a legenda Ratinho do SBT
é 55 em Colombo - Em Colombo o apresentador Ratinho do SBT é 55. Juntos com o governador
Ratinho Junior vamos Mudar nossa cidade. Referido vídeo foi também divulgado pelas redes
sociais da candidatura dos Representados, recebeu 04 (quatro) impulsionamentos na Internet,
atingindo de forma desanonimizada cerca de 200.000 (duzentas mil pessoas) em cada
impulsionamento. Degravação parcial do vídeo: "Meus amigos de Colombo, aqui quem tá falando é
o Ratinho do SBT. Todo mundo sabe do carinho que eu sempre tive pela cidade de Colombo pela
quantidade de amigos que eu tenho nessa cidade. Colombo cresceu muito, hoje é uma cidade
fantástica, uma cidade muito grande, uma cidade que precisa realmente de se organizar até mais
do que está. Por isso que eu vim pedir aqui o voto de vocês pro Helder Lazarotto. O Helder é o
candidato que é alinhado ao Governo do Estado, e Colombo vai precisar cada vez mais do Governo
do Estado porque é uma cidade que precisa se desenvolver mais rápido ainda, que tá crescendo
muito rápido, muita gente tá vindo morar em Colombo. Eu fico feliz mas eu queria ver essa cidade
bem administrada, tocando bem e alinhado com o Governador, é isso que eu queria ver. Por isso
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

que eu tenho, assim, vontade de ajudar Colombo, queria estar junto com vocês e o meu candidato
é o Helder (...)") RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELO BETINARDI (EMBARGANTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO PINHEIRO (EMBARGANTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-
REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT (EMBARGANTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
HELDER LUIZ LAZAROTTO (EMBARGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ALCIONE LUIZ GIARETTON (EMBARGADA)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE COLOMBO
(EMBARGADO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (EMBARGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43851415
17/04/2024
09:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.313

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600536-35.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ANGELO BETINARDI
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR34676
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
EMBARGANTE: SERGIO ROBERTO PINHEIRO
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR34676
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
EMBARGANTE: PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-
PTC / 12-PDT
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - OAB/PR34676
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
EMBARGADO: HELDER LUIZ LAZAROTTO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADA: ALCIONE LUIZ GIARETTON
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE COLOMBO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
Num. 43851415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345450800000042807821
Número do documento: 24041709345450800000042807821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:30:25

ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
EMBARGADO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O E M R E C U R S O
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL JULGADA
IMPROCEDENTE. RECURSO ELEITORAL
D E S P R O V I D O . A L E G A Ç Ã O D E
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida revisão do
julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/04/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERGIO ROBERTO
PINHEIRO, ÂNGELO BETTINARDI E COLIGAÇÃO “PARA SEGUIR EM FRENTE” em
face do Acórdão nº 62.981, que negou provimento ao recurso interposto, a fim de manter
íntegra a sentença exarada pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Os embargantes alegam que o Acórdão é contraditório no que se refere à
proibição de utilização de meios de prova, ao passo em que considerou frágil o conjunto
Num. 43851415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345450800000042807821
Número do documento: 24041709345450800000042807821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:30:25

probatório para sustentar eventual procedência da AIJE. Ao final, requerem o acolhimento
dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim de reconhecer o cerceamento de
defesa nos autos, resguardando a abertura do prévio contraditório (ID 43789461).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 43806443),
opinando pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos pelos
embargantes denotam mero inconformismo e não demonstram a ocorrência de nenhuma
das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes apontam a existência de contradição no Acórdão
embargado, ao argumento de que o afastamento da preliminar de cerceamento de
defesa, supostamente decorrente do julgamento antecipado da lide, contraria a afirmação
de que o conjunto probatório dos autos é frágil, asseverando o seguinte:

“Lê-se do v. Acórdão embargado que, apesar do insistente pleito formulado pelos
Embargantes para a abertura da fase instrutória pelo Juízo de origem “O JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA,
PORQUANTO NOS TERMOS NO ART. 355, INCISO I DO CPC O JUIZ JULGARÁ
ANTECIPADAMENTE DO PEDIDO, PROFERINDO SENTENÇA DE MÉRITO, QUANDO
NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS[...].”

Trecho adiante, no entanto, o mesmo acórdão embargado alega que “EM CONCLUSÃO,
ANTE A FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO, QUE NÃO SE
AFIGURA CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DO USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
Num. 43851415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345450800000042807821
Número do documento: 24041709345450800000042807821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:30:25

COMUNICAÇÃO SOCIAL E DO ABUSO DE PODER POLÍTICO, IMPÕE-SE A
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.”

A contradição interna ao julgado se estabelece exatamente porque considera que a
proibição do uso dos meios de prova insistentemente pleiteados pelos Embargantes não
caracteriza cerceamento de defesa, no entanto afirma que o conjunto probatório é frágil
para sustentar a procedência da AIJE.”

A alegação não merece acolhimento.

No caso, depreende-se a intenção do embargante de rediscussão da matéria,
vez que a decisão apreciou a preliminar, afastando a tese de que o julgamento
antecipado da lide caracterizaria cerceamento de defesa, restando fundamentado na
decisão ora embargada que o artigo 355, I, do CPC prevê que, não havendo necessidade
de produção de prova, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença de
mérito. A decisão restou assim fundamentada no ponto:

“(...) Ainda como preliminar de mérito, aduzem os apelantes diversas matérias que, caso
reconhecidas, implicariam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Alegam os recorrentes que requereram na petição inicial a oitiva das testemunhas
arroladas, a remessa de ofício ao Facebook para que esclarecesse alguns pontos e a
produção de prova pericial para comprovação do uso de dados desanonimizados. Ainda,
afiançam que os referidos meios de prova se mostram imprescindíveis à demonstração de
que o vídeo foi também divulgado pelas redes sociais da candidatura dos candidatos e
impulsionado, tendo atingido cerca de 200.000 pessoas em cada impulsionamento. Afirmam
que o Juízo a quo, ao decidir antecipadamente a lide, retirou-lhes a prerrogativa de amplo
uso de todos os meios de prova necessários à demonstração de suas razões, o que é
garantido pelo artigo 5º, LV, da CF e artigo 22, V, da LC nº 64/1990. Além disso, a
Jurisprudência do STJ seria no sentido de que é obrigatório o Juiz utilizar-se da prova
pericial, não podendo valer-se de conhecimentos em assuntos técnicos extrajurídicos, sob
pena de afronta ao princípio do contraditório.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto nos
termos no art. 355, inciso I do CPC o juiz julgará antecipadamente do pedido, proferindo
sentença de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução
de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Ressalta-se que sendo o magistrado o destinatário das provas, deverá indeferir aquelas que
entender como desnecessárias para o deslinde da controvérsia, sem acarretar cerceamento
de defesa.

Nas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar
desnecessária a instrução probatória após a apresentação da contestação pelo réu.
Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem
de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que
instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do
convencimento do juiz. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de
Num. 43851415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345450800000042807821
Número do documento: 24041709345450800000042807821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:30:25

Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 616).

Destacam-se, ainda, os art. 369 e art. 370 do CPC:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

Imprescindível, assim, ao magistrado dirigir o processo de maneira ordenada e eficiente e,
sob essa perspectiva, os requerimentos de prova devem ser apreciados sob a ótica de sua
pertinência e de sua utilidade para a instrução processual.

A pertinência é a qualidade da prova que se orienta a demonstrar alegação de fato,
controvertida, que tenha relevância para o julgamento. São impertinentes, portanto, os
requerimentos de prova que recaem sobre fatos notórios, confessados, incontroversos ou
em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374, I a IV, CPC).

No caso, de uma análise contida dos autos, observa-se que as provas postuladas, sejam
testemunhas, periciais ou ofício ao Facebook são totalmente prescindíveis ao deslinde da
causa, como muito bem decidido e fundamentado na origem (ID 43601976), “A fim de
esclarecer os pontos controvertidos delineados acima, desnecessária a produção das
provas requeridas pela autora, pois o que se pretende demonstrar com tais provas é o
alcance do vídeo do apresentador Ratinho e seu potencial de influenciar nos
resultados da eleição de Colombo, nada contribuindo para aclarar a legalidade do vídeo,
de seu conteúdo e de sua divulgação. O mesmo se diga a respeito da prova oral”.

Ademais, houve a apresentação das Atas Notariais pelos investigados, não impugnada
pelos autores, das quais extraem-se todas as informações necessárias, tais como a
quantidade de visualizações e compartilhamento do vídeo, o valor despendido com a
produção do conteúdo e dos impulsionamentos, os dados de quem visualizou a publicação,
bem como o número de vezes que o anúncio apareceu na tela e para quem foi mostrado.

Veja-se que os apelantes postularam os seguintes meios de prova:

“Pleitearam também ‚a remessa de ofício ao Facebook Serviços Online do Brasil para
que esclareça a) quantas vezes o vídeo em foco foi postado e impulsionados; b)
quantas pessoas o receberam; c) de que forma foram desanonimizados os dados
pessoais dos destinatários de modo a direcioná-los aos eleitores de Colombo; e d) se
as postagens foram remetidas com dispositivo de descadastramento a ser realizado
pelos destinatários.

Requerem também a produção de prova pericial para comprovação do uso de dados
desanonimizados, em afronta à proteção determinada pela LGP.”.

Em seguida, os apelantes esclarecem o objetivo das provas:

“O emprego desses meios de prova se mostra imprescindível à demonstração de que,
como bem assinalado na exordial, o vídeo foi também divulgado pelas redes sociais
da candidatura dos Representados, e fortemente impulsionado, como se demonstrará
ao longo da instrução”.
Num. 43851415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345450800000042807821
Número do documento: 24041709345450800000042807821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:30:25

Ora, como assinalado, não há controvérsia sobre o fato de que o vídeo foi divulgado nas
redes sociais do candidato e dos partidos e nem que foram impulsionados. Outrossim, a
questão sobre a desanonimização dos dados ou o alcance sobre o número de visualizações
são irrelevantes para a solução do litígio, o que torna o pleito de prova inútil, impondo-se o
seu indeferimento, na forma dos artigos citados acima.

Assim, o arcabouço probatório é suficiente para a análise do suposto ilícito, não merecendo
reparos a sentença neste ponto.”

Deste modo, diferente do que querem fazer crer os embargantes, o
afastamento da preliminar de cerceamento de defesa não é contraditório com o mérito da
decisão, na medida em que as demais provas trazidas aos autos foram devidamente
sopesadas, tendo restado fundamentado no Acórdão que a oitiva das testemunhas e a
remessa de ofício ao Facebook eram totalmente desnecessárias ao deslinde da causa.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 43851415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345450800000042807821
Número do documento: 24041709345450800000042807821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:30:25

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a contradição alegada, resta evidente a pretensão
da embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por SERGIO ROBERTO PINHEIRO, ÂNGELO BETTINARDI E COLIGAÇÃO
“PARA SEGUIR EM FRENTE”, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600536-
35.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ANGELO BETINARDI, SERGIO ROBERTO PINHEIRO,
PARA SEGUIR EM FRENTE 25-DEM / 11-PP / 22-PL / 18-REDE / 14-PTB / 36-PTC / 12-PDT -
Advogados dos EMBARGANTES: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO - PR34676, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A,
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544 -
EMBARGADOS: HELDER LUIZ LAZAROTTO, ALCIONE LUIZ GIARETTON, PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DE COLOMBO - Advogados dos EMBARGADOS: MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - PR0025718, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A - EMBARGADO: MUDA
COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD -
Advogada do EMBARGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Num. 43851415 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345450800000042807821
Número do documento: 24041709345450800000042807821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:30:25

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2024

Num. 43851415 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/04/2024 09:34:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041709345450800000042807821
Número do documento: 24041709345450800000042807821
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/04/2024 11:30:25